Tribunal: STJ
Processo: 0034432-86.2010.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015338 - MS (2025
/0280613-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI -
MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do respectivo agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52259434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f2aad1f6-e3e9-4be2-a982-97c8bbe6e300

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília (DF),
.
12 de novembro de 2025

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA52259434 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:47:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: f2aad1f6-e3e9-4be2-a982-97c8bbe6e300

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015338 - MS (2025
/0280613-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI -
MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DO SUL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORRUPÇÃO PASSIVA E CONCUSSÃO. SÚMULAS N. 7 E 83 DO
STJ. ÓBICES APLICADOS PELA CORTE DE ORIGEM NÃO
REBATIDOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O não rebatimento dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial – no caso, as Súmulas n. 7 e 83 do STJ – impede o
conhecimento do respectivo agravo – incidência do
III, do CPC e
art. 932,
aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA52259581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:18
Código de Controle do Documento: 80fa3184-8eab-46fd-a3ad-63d0a38d228b

agrava de decisão em que não
SIDINEI JOSE BERWANGER
conheci de seu agravo em recurso especial, em virtude da incidência do
III,
art. 932,
do CPC e da Súmula n. 182 do STJ.
Neste regimental, a defesa alega o seguinte (fl. 10.406):
Sucede, entrementes, que basta a leitura do Agravo em REsp
interposto pela defesa (fls. 10.066/10.083) para se constatar que se
combateu/impugnou todos os fundamentos expostos pelo Vice-
Presidente do TJMS na decisão monocrática que negou seguimento
ao Recurso Especial defensivo.

Pede a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
órgão colegiado.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos esforços do ora agravante, não constato fundamentos
suficientes para reformar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No caso vertente, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial em

razão das
.
Súmulas n. 7 e 83 do STJ
Todavia, o recorrente, no agravo em recurso especial, não refutou os
fundamentos acima referidos, o que atrai a incidência do art. 932, III, do CPC/2015
e a aplicação da
: "É inviável o agravo do
do CPC
Súmula n. 182 do STJ
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Para refutar a
, não basta a afirmação genérica de que
Súmula n. 7 do STJ
o caso não demanda reexame de fatos e provas, mas a revaloração jurídica deles. É
imperioso apontar os fatos incontroversos descritos no acórdão e a solução jurídica
diversa extraída a partir deles, o que não ocorreu na espécie.
Ademais, a parte não rebateu adequadamente a
.
Súmula n. 83 do STJ
Para tanto, era necessário indicar jurisprudência contrária à apresentada –
precedentes supervenientes – e demonstrar que outra é a orientação deste Superior
Documento eletrônico VDA52259581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:18
Código de Controle do Documento: 80fa3184-8eab-46fd-a3ad-63d0a38d228b

Tribunal quanto ao tema analisado, o que não ocorreu. Nessa linha de
intelecção: AgRg nos EDcl no
relator Ministro Rogerio
AREsp n. 2.314.270/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/8/2023,
22/8/2023.
Com efeito, "A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, sendo exigido da
parte agravante a impugnação de todos os fundamentos da decisão que, na origem,
não admitiu o recurso especial" (
relator Ministro Paulo
REsp n. 1.589.562/AL,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
, o que
20/2/2024,
1/3/2024)
não se verificou no caso em tela.
Portanto,
que permitam
ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas
a análise do caso sob outro enfoque,
.
deve ser mantida a decisão agravada
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA52259581 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 12/11/2025 16:48:18
Código de Controle do Documento: 80fa3184-8eab-46fd-a3ad-63d0a38d228b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0280613-3
AREsp 3.015.338 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00344328620108120001 0034432862010812000150018
0034432862010812000150019 0034432862010812000150020
0034432862010812000150021 0034432862010812000150022
0034432862010812000150024 200560020027603 344328620108120001
3443286201081200010034432862010812000150019
34432862010812000150018 34432862010812000150019
34432862010812000150020 34432862010812000150021
34432862010812000150022 34432862010812000150024
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
AGRAVANTE
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
AGRAVANTE
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVANTE
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: INACIO MISSIAS FREITAS
CORRÉU
: JOÃO RAMÃO RECALDE
CORRÉU
: JOSE CARLOS AQUINO DE ANDRADE
CORRÉU
: JOSE ADAO PEREIRA DA SILVA
CORRÉU
: ANTONIO RODRIGUES ALEIXO
CORRÉU
: SIDINEI JOSE BERWANGER
CORRÉU
: MARCILIO DIAS DE OLIVEIRA
CORRÉU
: FRANCISCO ANTONIO DE SOUZA
CORRÉU
: ANGELICA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
CORRÉU
: ROBERTO DOS REIS COSTA
CORRÉU
: HILDEBRANDO JORGE BARROS FRAGA
CORRÉU
: ARLINDO CARMO RODRIGUES
CORRÉU
: ROVANY FERREIRA PENEDO
CORRÉU
: ADMIR ASSYRES RODRIGUES
ASSUNTO: DIREITO PENAL MILITAR
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: SIDINEI JOSE BERWANGER
ADVOGADO
: LUIZ GUSTAVO MARTINS ARAÚJO LAZZARI - MS014415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
C5426055510475<089320@
2025/0280613-3 - AREsp 3015338 Petição : 2025/0103002-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:37
Código de Controle do Documento: AA125910-7D12-404C-8122-1C0309AEC146

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0280613-3
AREsp 3.015.338 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
INTERES.
: EDIVAL FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
INTERES.
: MAURO MAURÍCIO DA SILVA ALONSO
ADVOGADO
: JUAREZ JOSE VEIGA - ES018192
INTERES.
: CARLOS OVIDIO PEDROSO
ADVOGADO
: PEDRO NAVARRO CORREIA - MS012414
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055510475<089320@
2025/0280613-3 - AREsp 3015338 Petição : 2025/0103002-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52236365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 11/11/2025 23:09:37
Código de Controle do Documento: AA125910-7D12-404C-8122-1C0309AEC146